Tribunal: TJMT
Processo: 1041736-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041736-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILDENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.778.543-81 (AGRAVANTE), MARCONE RAMOS LIMA - CPF: 615.797.453-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. O. L. (AGRAVANTE), M. J. O. L. (AGRAVANTE), R. O. L. (AGRAVANTE), GILDENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.778.543-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos, na qual se pleiteia a majoração da pensão alimentícia fixada em 31,87% do salário-mínimo, acrescida de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração provisória da verba alimentar, em sede de tutela de urgência, diante de indícios de insuficiência do valor anteriormente fixado e da capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

A necessidade dos alimentandos, além de ser presumida, restou evidenciada diante da insuficiência do valor anteriormente fixado para suprir despesas básicas.

Presentes indícios mínimos da capacidade econômica do alimentante, o que não impede a concessão de tutela provisória, desde que observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

A majoração para patamar intermediário revela-se medida adequada, pois atende às necessidades dos alimentandos sem impor ônus excessivo ao alimentante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar provisoriamente a pensão alimentícia para 50% do salário-mínimo vigente, mantida a obrigação de pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento: “É possível a majoração provisória de alimentos em sede de tutela de urgência quando demonstrada a insuficiência do valor anteriormente fixado, a necessidade dos alimentandos e indício da capacidade econômica do alimentante para suportar o encargo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, 1.699 e 1.703.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por R.O.L., M.J.O.L e R.O.L., todos menores, representados por sua genitora Gildene da Silva Oliveira, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação revisional de alimentos proposta em face de Marcone Ramos Lima, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na majoração provisória da verba alimentar devida aos autores para o montante de 60% do salário-mínimo vigente, com acréscimo de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que o valor atualmente percebido, fixado em 31,87% do salário-mínimo por acordo anterior firmado entre as partes, é manifestamente irrisório e incompatível com as necessidades atuais de três crianças, tornando-se, com o passar do tempo, insuficiente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da cláusula
rebus sic stantibus
. Aduzem que há nos autos prova documental da vinculação empregatícia do agravado, cuja última remuneração registrada foi de R$ 2.453,77, o que, segundo sustentam, revela a compatibilidade entre sua capacidade contributiva e o valor requerido. Argumentam que a fixação postulada de 60% do salário-mínimo corresponde a quantia módica diante do número de beneficiários, sendo inclusive usual em casos análogos para apenas um alimentando.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o pagamento de alimentos no valor de 60% do salário-mínimo vigente, para os 3 agravantes, além da manutenção do encargo de 50% das despesas extraordinárias.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 331760394).

A d. magistrada
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id.

341121408).

Intimado, o apelado não apresentou contraminuta (certidão id. 219544668).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 355155371), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, os menores
R.O.L., M.J.O.L e R.O.L,
representados por sua genitora
Gildene da Silva Oliveira
, ajuizaram ação revisional de alimentos c/c pedido de tutela de urgência em desfavor de Marcone Ramos Lima, objetivando a majoração da verba alimentar anteriormente fixada por acordo judicial homologado, no importe de 31,87% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Alegam, em apertada síntese, que o valor atualmente pago a título de alimentos tornou-se insuficiente para suprir as necessidades dos três menores, diante do aumento das despesas inerentes à sua criação, tais como alimentação, vestuário, saúde e demais gastos cotidianos, destacando que a genitora aufere renda modesta, incapaz de arcar, isoladamente, com tais encargos.

Sustentam, ainda, que o requerido possui plena capacidade laborativa, inexistindo impedimento para contribuir de forma mais significativa para o sustento dos filhos, devendo ser observados os critérios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereram a majoração da pensão alimentícia para o patamar de 60% do salário-mínimo vigente, mantida a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias, inclusive em sede de tutela de urgência.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, em se tratando de ação revisional de alimentos, faz-se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de prova robusta acerca da efetiva modificação da capacidade financeira do alimentante e das necessidades dos alimentandos (id.

209181449 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurgem os recorrentes, alegando, em suma, que o valor fixado a título de alimentos mostra-se ínfimo e desproporcional diante das necessidades de três crianças, sendo notoriamente insuficiente para garantir sua subsistência digna. Aduzem que há prova documental indicativa da capacidade econômica do agravado, o qual aufere renda mensal aproximada de R$ 2.453,77, de modo que o percentual pleiteado revela-se razoável e compatível com suas possibilidades. Defendem, ainda, que a urgência da medida decorre da própria natureza alimentar da verba, não podendo os menores aguardarem o término da instrução processual.

Ao final pugnam pela reforma da decisão para majorar a pensão alimentícia para o patamar de 60% do salário-mínimo vigente, acrescida de 50% das despesas extraordinárias.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à análise da possibilidade de majoração, em sede de tutela de urgência, da verba alimentar anteriormente fixada em favor de três menores, a qual corresponde, atualmente, ao percentual de 31,87% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, conforme acordo homologado judicialmente.

Inicialmente, necessário constar que o art. 1.699, do C. Civil é claro ao dispor que
“Se, fixados os alimentos,
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre,
ou
na de quem os recebe
, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

A valer, a lei determina que os alimentos sejam fixados "
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada"
(art. 1694, § 1º do Código Civil).

Esse dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
a)
necessidade do alimentando;
b)
possibilidade do alimentante, que tem o dever de pagar a pensão; e ainda há um terceiro requisito:
c)
a proporcionalidade no valor arbitrado.

Em regra, a aferição do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, requer incursão processual, a fim de aquilatar as condições daquele que tem o dever legal de prestar os alimentos, e as reais necessidades do alimentando.

In casu,
ao que se afigura do conjunto probatório até então produzido, entendo que a quantia atualmente arbitrada para o sustento de três crianças no importe de 31,87% do salário-mínimo), correspondente à R$ 516,61, revela-se, a toda evidência, insuficiente para atender às necessidades básicas dos alimentandos, as quais, registre-se, são presumidas.

Com efeito, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de despesas ordinárias inerentes à manutenção dos menores, tais como alimentação, vestuário, saúde, educação e demais encargos cotidianos (id. 207598987), além de indicar que a genitora aufere renda mensal modesta, em torno de R$ 2.695,93 (id. 207598982), a qual não se mostra suficiente para suportar, isoladamente, os custos decorrentes da criação de três filhos.

Não obstante, conquanto haja indicativo de que o agravado auferia renda mensal de R$ 2.453,77 (id. 330648899 – Pág. 47), não há, neste momento processual, elementos concretos acerca da integralidade de sua capacidade econômica, circunstância que recomenda prudência na fixação do novo patamar da verba alimentar, sob pena de eventual comprometimento de sua própria subsistência.

Todavia, a ausência de prova exauriente acerca da capacidade contributiva do alimentante não pode servir de óbice absoluto à majoração dos alimentos, especialmente quando evidenciada a insuficiência do valor atualmente fixado e a necessidade premente dos menores, que não podem aguardar o desfecho da instrução probatória.

Nesse contexto, entendo que a necessidade dos alimentandos exige contribuição maior por parte do genitor, sendo certo que o valor atualmente praticado não se mostra apto a garantir condições mínimas de dignidade aos menores, devendo ser ajustado para patamar mais condizente com a realidade fática e dignidade da pessoa humana, sem, contudo, impor ao alimentante encargo desproporcional.

Cumpre ressaltar, ainda, que a obrigação alimentar é solidária entre os genitores, nos termos dos arts. 1.703 do Código Civil e 229 da Constituição Federal, não podendo o ônus da manutenção dos filhos recair de forma desproporcional sobre apenas um deles.

Diante disso, reputo, pois, proporcional e razoável, a majoração em patamar intermediário, fixando os alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente a R$ 810,50 (oitocentos e dez reais e cinquenta centavos), mantidos 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:
“[...]

Se a parte comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal, havendo alteração da necessidade da alimentanda e demonstrada a possibilidade do alimentante, impõe-se a readequação da verba alimentar.

Posteriormente, caso ocorra mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte
. [...].”
(RAC n.º 1003436-30.2020.8.11.0013, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, havendo indícios de possibilidade financeira do genitor e demonstrada a necessidade dos menores, há de se deferir a majoração, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA -EVIDENCIADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Nos termos do Código Civil, art. 1699 "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo"
- Havendo indícios da possibilidade financeira do alimentante, aliado ao fato de que os alimentos anteriormente fixados se encontram defasados, não correspondendo às atuais necessidades da alimentanda, deve ser reformada a decisão agravada para majorar os alimentos anteriormente fixados em favor da recorrente
.
” (TJMG, RAI n.º 10000210310876001, Rel. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 15.03.2022 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, a fim de
majorar
provisoriamente a verba alimentar para o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, atualmente correspondente à R$ 810,50 (oitocentos e dez reais e cinquenta centavos), mantida a obrigação de pagamento de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026